Tribunal: TJDFT
Processo: 0747860-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747860-13.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HELDER ALMEIDA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ HERDER ALMEIDA DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “1. Defiro a aposição de sigilo ao documento de ID 252124304, pois relativo a informações bancárias e fiscais suas. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por JOSE HELDER ALMEIDA DE SOUSA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. 3. A parte autora relata que recebe seus rendimentos por intermédio do banco réu. 4. Aduz que o réu promove descontos em sua conta corrente capazes de subtrair a quase totalidade de sua remuneração, motivo pelo qual pleiteou a sua revogação em 1o.9.2025. 5. Expõe que o réu, não obstante, se recusou a fazê-lo. 6. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, seja o réu obstado de promover descontos em sua conta corrente. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. Preceitua o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em contasalário, que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 11. A parte autora, nessa esteira, notificou o réu, em 1o.9.2025 (ID 252124315), para cancelar toda e qualquer autorização de débito automático relacionada aos contratos enumerados à inicial. 12. Prevê o artigo 8o da aludida Resolução que a instituição financeira deve comunicar ao titular da conta o acatamento do cancelamento da autorização de débito em até 2 (dois) dias úteis, contados da data de seu recebimento, o que não se verifica, a princípio, in casu. 13. A recusa do réu em assim proceder (ID 252124320) reveste-se, em tese, de ilegalidade, por violar direito potestativo do mutuário e contrariar a norma regulatória do Banco Central, a erigir a probabilidade do direito invocado. 14. O perigo de dano, por sua vez, deriva da desorganização provocada nas finanças autorais, hábil a atrair a sua inadimplência, além de prejudicar a própria mantença. 15. É de se notar que a parte autora não se esquiva do adimplemento das obrigações assumidas, mas tão somente busca a adoção de forma de pagamento diversa, medida plenamente reversível, caso se vislumbre a regularidade do débito automático após a formação da cognição exauriente. 16. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO ao réu, a partir da intimação desta decisão, a suspensão dos descontos na conta corrente autoral, com base na dívida oriundas dos empréstimos havidos entre as partes (0169738051, 0168842963 e 0180477714), sob pena de multa no valor equivalente ao dobro do desconto indevido. 16.1. Em atenção ao Enunciado 410 da Súmula do col. Superior Tribunal de Justiça, intime-se pessoalmente o réu. 16.2. Confiro à presente decisão força de mandado, devendo ser cumprida em qualquer agência do banco réu, a exemplo daquela existente neste E. TJDFT: SIG, Bloco A, Lote 1, Fórum Milton Sebastião Barbosa, Brasília/DF, CEP 70297-400. 17. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal. 18. De igual modo, o artigo 98 do CPC confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 19. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 20. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 21. Ressalto que este Juízo adota o critério da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. 22. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que aufere rendimentos anuais superiores a R$ 115.000,00 (ID 251028303). 23. A renda da parte requerente é superior a 6 (seis) vezes o salário-mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 24. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC.” O Agravante sustenta que aufere proventos líquidos de R$ 2.103,39 e assim não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que está em situação de superendividamento e que o exame do pedido não pode se basear exclusivamente na renda bruta declarada no IRPF. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os documentos juntados aos autos de origem aparentemente corroboram as alegações do Agravante, de que se enquadra no patamar de rendimentos líquidos que vem sendo considerado compatível com a gratuidade de justiça, como ilustram os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. À vista de documento que demonstre renda mensal média inferior a cinco salários mínimos e ante a ausência de elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física advinda da declaração, defere-se a gratuidade de Justiça. 2. Quanto à pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, razão pela qual a falta de comprovação da situação financeira impõe o indeferimento do benefício. (AGI 0752275-73.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 22/07/2025)” “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de hipossuficiência. Renda inferior a cinco salários mínimos. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos autores, diante da não apresentação de todos os extratos bancários e informes de rendimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça diante da documentação apresentada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo, para aferição da sustentada hipossuficiência financeira, a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aferição do direito à gratuidade no caso concreto. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. (AGI 0713892-89.2025.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 21/07/2025)” Registre-se que a renda do Agravante vem sendo severamente comprometida com os empréstimos contraídos. Presente, assim, sob essa perspectiva, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que a demanda tenha continuidade independentemente do recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator